Tribunal: STJ
Processo: 5252591-02.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052196 - RS(2025/0354139-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO KLIEMANN PAESE - RS029134
CRISTIANO OHLWEILER FERREIRA - RS053720
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
WILLIAM ROSSATO BERNARDO - RS103339
CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA - RS096482
SHIRLEI GAMBARRA KNAK - RS090995
MARI ROSA AGAZZI - RS0041955
RAQUEL DISSEGNA KILLIAN - RS120320
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da
preclusão consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra
a mesma decisão judicial, o que implica o não conhecimento do segundo
recurso interposto.
2. Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico
agravo interno contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, o qual foi protocolado anteriormente.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bb0051b0-d75b-4bc8-aafe-269dc4cef86f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bb0051b0-d75b-4bc8-aafe-269dc4cef86f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052196 - RS(2025/0354139-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO KLIEMANN PAESE - RS029134
CRISTIANO OHLWEILER FERREIRA - RS053720
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
WILLIAM ROSSATO BERNARDO - RS103339
CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA - RS096482
SHIRLEI GAMBARRA KNAK - RS090995
MARI ROSA AGAZZI - RS0041955
RAQUEL DISSEGNA KILLIAN - RS120320
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da
preclusão consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra
a mesma decisão judicial, o que implica o não conhecimento do segundo
recurso interposto.
2. Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico
agravo interno contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, o qual foi protocolado anteriormente.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 486-491) interposto por LEANDRO COSTA
DE OLIVEIRA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, diante do óbice da Súmula n.
284 do STF (fls. 471-472).
Nas razões do presente recurso (Pet Agint
),
01043217/2025
a parte agravante
aduz que (fl. 488):

[...]
Documento eletrônico VDA55776527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: c60d33be-6c14-42c5-83a2-d315a9d404ec

5. O Exmo. Ministro Relator não conheceu do recurso por considerar: "a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional."
6. Veja-se que, da leitura das razões recursais, observa-se que a parte
demonstrou a afronta aos artigos 19, 20, 21 e 59 da
diante da
Lei no 8.213/91,
comprovação do direito da parte à concessão do auxílio doença acidentário em
parcelas vencidas e vincendas, bem como o reconhecimento do nexo causal e a
conversão para modalidade acidentária.
7. Diante do exposto, mister se faz a reconsideração, ou reforma, da r.
decisão agravada a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso à análise do órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "revela-se defesa a
oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não
conhecimento da segunda insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.126.549/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2022,
27/10/2022)
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, o que implica o não conhecimento do segundo re curso interposto.
2. Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico agravo
interno contra decisão que não conheceu do recurso especial, o qual foi protocolado
anteriormente.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.938.961/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE
Documento eletrônico VDA55776527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: c60d33be-6c14-42c5-83a2-d315a9d404ec

CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO
RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECLAMO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial. [...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.990.948/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
23/2/2022.

Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico agravo
interno contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
o qual foi protocolado anteriormente, às fls. 480-485.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de fls. 486-491.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: c60d33be-6c14-42c5-83a2-d315a9d404ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.196 / RS
Número Registro: 2025/0354139-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50695064720228210001 52525910220238210001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RENATO KLIEMANN PAESE - RS029134
CRISTIANO OHLWEILER FERREIRA - RS053720
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
WILLIAM ROSSATO BERNARDO - RS103339
MARI ROSA AGAZZI - RS0041955
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO KLIEMANN PAESE - RS029134
CRISTIANO OHLWEILER FERREIRA - RS053720
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
WILLIAM ROSSATO BERNARDO - RS103339
Documento eletrônico VDA56078052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 978e9364-ee3a-4420-a933-66f21d378cd3

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA - RS096482
SHIRLEI GAMBARRA KNAK - RS090995
MARI ROSA AGAZZI - RS0041955
RAQUEL DISSEGNA KILLIAN - RS120320
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 978e9364-ee3a-4420-a933-66f21d378cd3